Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727380-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDRE LUIZ AZEVEDO CHAVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença coletiva de no 0702593-61.2025.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores visados na origem, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 240639656 – grifos na parte ora impugnada): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ANDRÉ LUIZ AZEVEDO CHAVES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 105.400,72 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e, subsidiariamente, o indeferimento da liberação de valores até ser solucionada a controvérsia referente à ação rescisória. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Outrossim, aduziu que a parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical prevista na Lei no 5.184/2013, afetando tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos e incluiu a rubrica de décimo terceiro função que não deveria ser incluído porque a função de confiança não foi alterada pela mencionada Lei. Finalmente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Não indica valor que entende incontroverso, embora tenha apresentado cálculo pela sua contadoria. A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência que requeria a suspensão do processamento de todas as liquidações/execuções. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, que embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical prevista na Lei no 5.184/2013, afetando tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos e incluiu a rubrica de décimo terceiro função que não deveria ser incluída porque a função de confiança não foi alterada pela mencionada Lei. Bem, em que pese o requerido ter alegado que o autor utilizou padrão diferente ao correspondente da progressão vertical prevista na Lei no 5.184/2013, não comprova. Não há em sua impugnação informação de qual o padrão foi utilizado de forma equivocada, tampouco qual seria o padrão correto, muito menos como esse erro afetou o cálculo do reajuste do vencimento e dos reflexos, ônus que competia ao requerido. Assim, tem-se que em que pese sua insatisfação com o cálculo do autor, de impugnação não se trata, pois não cumpriu com o ônus da impugnação específica, que no direito processual civil recai sobre o réu. Esse princípio determina que o réu deve refutar de forma específica todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de torná-los incontroversos. A falta de impugnação específica impede a posterior produção de provas sobre o fato. Esse princípio visa garantir a lealdade, cooperação e boa-fé processual, evitando defesas genéricas ou abstratas. Sobre o tema, confira os julgados abaixo relacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS . Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA COBERTA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA - MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 525 DO CPC - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO - ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ALEGAÇÃO GENÉRICA - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. De acordo com o art. 79 do RITJMG, é preventa a Câmara Julgadora que primeiro conheceu da relação processual em recurso ou outra causa . Consoante dicção do art. 278 do CPC, compete a parte alegar a nulidade dos atos na primeira oportunidade em que couber falar nos autos e sendo a questão decidida no bojo do cumprimento de sentença, sem qualquer insurgência recursal, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, opera-se a eficácia preclusiva sobre a matéria. Ademais, a impugnação ao cumprimento de sentença está disciplinada no art. 525 do CPC, o qual prevê um rol taxativo de matérias que podem ser arguidas pelo executado, não sendo arguível a nulidade da publicação da sentença. A parte que apresenta impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução tem o ônus argumentativo de indicar os pontos de onde decorreria o excesso e de especificar os motivos pelo quais a cobrança foi feita a maior, sob pena de rejeição do incidente. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0745853-51 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.074584-6/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (sem negrito no original) Quanto à alegação de que incluiu a rubrica de décimo terceiro função que não deveria ser incluído porque a função de confiança não foi alterada pela mencionada Lei, nota-se que a parte autora reconhece que foi incluída e, observando o título executivo judicial este fixou que o requerido deveria implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. A parte autora fundamenta que o direito de pedir o décimo terceiro da função se dá com base nos arts. 61 c/c 97 da LC 840/2011, sem razão pois, como se nota, o art. 61 trata de horário especial e o art. 97, de auxílio-funeral, não guardando qualquer relação com o tema em análise. O título garantiu implementação na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico. O art. 71 da LC 840/2011 diz que o vencimento básico é fixado por padrão na tabela de remuneração da carreira. Por sua vez, o art. 77, da mencionada Lei diz que sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus ao valor integral da função de confiança para a qual foi designado; e a oitenta por cento dos vencimentos ou subsídio do cargo em comissão por ele exercido, salvo disposição legal em contrário. O art. 77 encontra-se em seção que não trata do vencimento básico, mas sim das vantagens permanentes relativas ao cargo, o que demonstra que se equivoca a parte autora ao inserir rubrica de décimo terceiro função pois não se trata de verba que incide sobre o vencimento básico, como foi fixado no título executivo judicial, tendo razão, portanto, nesse ponto, o requerido. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Ante o acima decidido, determino que a parte autora apresente novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, nos exatos termos fixados nesta decisão, seguindo os índices de correção acima fixados e excluindo a rubrica de décimo terceiro função. No prazo acima, deverá a advogada da parte autora indicar se pretende que o requisitório relativo aos seus honorários sucumbenciais seja expedido em nome dela própria ou do escritório de advocacia. Caso haja honorário contratual e pretenda o decote de tal verba no requisitório do requerente, que apresente o contrato de honorário assinado no prazo acima. Intimem-se. Decorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos.” Em suas razões, o agravante exequente pugna pela concessão de tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com autorização para expedição de RPV, precatórios e levantamento de valores, afastando-se o indevido condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória. Requer, ao final, em decisão definitiva colegiada de mérito, o conhecimento e o integral provimento do presente agravo, para reforma da decisão agravada, afastando-se qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença, o qual deve prosseguir regularmente, nos termos da legislação vigente. Argumenta, em suma, ter a decisão proferida e vigente na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 negado o pedido liminar solicitado pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, e tal negativa, evidentemente acertada, o fez por não vislumbrar qualquer espécie de periculum in mora ou fumus boni iuris. Neste sentido, aduz ser a jurisprudência pacífica deste TJDFT no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença, consoante a previsão do art. 969 do CPC. Adicionalmente, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, ocorre verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, pois caberia ao relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, circunstância não ocorrida no presente caso, não havendo como ser examinada no curso da execução. Dessa forma, não é razoável, sendo ilógico dentro do ordenamento jurídico, o estabelecimento de qualquer condicionante ou sobrestamento, o qual obste o transcurso normal do cumprimento de sentença, quando não tenha sido deferido efeitos suspensivos na ação rescisória. Destaca, ao fim, que, ao determinar a suspensão e o condicionamento dos pagamentos inclusive de RPV e precatórios ao desfecho definitivo da Ação Rescisória, a decisão deixou de considerar possuírem os valores executados natureza alimentar, os quais foram expressamente reconhecidos em lei, tiveram seu pagamento determinado por decisão de mérito transitada em julgado e ainda foram objeto de análise de constitucionalidade em sede de ADI no Supremo Tribunal Federal. Desta feita, não houve qualquer ponderação entre o eventual risco ao erário e o direito do credor à verba alimentar, cuja inadimplência remonta a quase uma década. Ao admitir esse condicionamento, transfere-se ao Distrito Federal o poder de, por meio da interposição sucessiva de recursos, postergar indefinidamente a satisfação de verba de natureza alimentar, conduta a qual não se pode admitir (ID 73699678). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 73699332). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando a existência de excesso de execução e pleiteando a suspensão do feito em razão da interposição da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000. Na decisão agravada, foram rejeitadas parcialmente as alegações do Distrito Federal, todavia, condicionou-se o levantamento dos valores objeto de execução na origem ao trânsito em julgado da mencionada ação rescisória. De início, convém destacar que o mero ajuizamento de ação rescisória não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do Código de Processo Civil: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Muito embora o art. 969 do CPC possua tal redação, ressalvou-se expressamente como exceção à regra geral as hipóteses em que haja a concessão de tutela provisória. Nesse contexto, confira-se os comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero a respeito do dispositivo: “Tutela cautelar ou tutela antecipada. O cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo só pode ser obstado se o demandante logra obter tutela cautelar ou tutela antecipatória nesse sentido. A concessão da tutela cautelar ou tutela antecipatória, conforme o caso, depende do preenchimento dos pressupostos exigidos em lei para concessão de cada uma dessas medidas [...]. a tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva aos litigantes”. [Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.030.] Na hipótese, não houve deferimento da tutela de urgência no bojo da ação rescisória. Dessa forma, cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória, no qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. Acerca do tema, colham-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pela credora, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo da demanda em curso nos autos no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público devedor. 2. A regra prevista no artigo 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de decisão sentença de mérito que se objetiva desconstituir, ressalvada eventual decisão que defira tutela de urgência cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória, com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos da ação coletiva, em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2002813, 0706431-66.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 04/06/2025) - g.n. “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRECATÓRIOS. CONDICIONANTE. PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR O TÍTULO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores e precatórios ao prévio trânsito em julgado de ação rescisória, objetivando desconstituir o título judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores em cumprimento de sentença pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente em situações excepcionais pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos, até mesmo porque o art. 508 do CPC preconiza que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 4. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, conforme se infere do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. 5. O título judicial objeto do cumprimento de sentença está revestido dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, pelo menos enquanto não desconstituído em ação própria, o que ainda não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada é protegida constitucionalmente, de maneira que somente pode ser impedida de produzir todos os seus efeitos em situações excepcionais, como a concessão de tutela provisória em ação rescisória.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI, CPC, art. 508. (Acórdão 2001182, 0705431-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/06/2025) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023) - g.n. Nesse sentido, o sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). Além disso, inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. A natureza jurídica e a eficácia jurídica da ação rescisória são de ordem desconstitutiva ou constitutiva negativa, de maneira a prevalecer a presunção de validade e adequação jurídica dos atos processuais pretéritos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para, afastando a condicionante ao levantamento dos valores referente ao trânsito em julgado da Ação Rescisória correlata, determinar o regular processamento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator